Tribunal: TJSP
Processo: 2007062-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007062-62.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.242-L
1
Registro: 2020.0000127546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007062-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO BURATO DIAS, GENECY LOPES DE OLIVEIRA, OSMAR NUNES
DE ARAUJO, ANGELO JOSE VIEIRA, JORGE LOPES DA SILVA, ELIANE
BROCKELMAN MONTENEGRO, EMERSON DE FARIA, MARGARETH
MEIRELES BENTO, LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA e MARIA
ALICE VICTORINO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007062-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.242
2
Agravo de Instrumento no 2007062-62.2020.8.26.0000
Agravantes: Ricardo Burato Dias, Genecy Lopes de Oliveira, Osmar Nunes de
Araujo, Angelo Jose Vieira, Jorge Lopes da Silva, Eliane Brockelman
Montenegro, Emerson de Faria, Margareth Meireles Bento, Luiz Fernando
Gabriel de Oliveira e Maria Alice Victorino
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.242
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Competência.
Redistribuição dos autos ao JEFAZ. Decisão
que garante à parte o devido processo e o juiz
natural.
Inexistência
de
risco
de
dano
irreversível. Atipicidade do recurso à luz do
art. 1.015 do CPC e da noção de taxatividade
mitigada. Decisão, ademais, conforme o
entendimento
do STJ sobre a matéria.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão
interlocutória que, de ofício, pronunciou a incompetência absoluta do juízo e
determinou a redistribuição dos autos ao JEFAZ.
Concluiu a decisão agravada que o valor da causa
considerado individualmente em relação a cada litisconsorte é inferior a
sessenta salários mínimos, e daí a competência do JEFAZ.
Os agravantes sustentam a possibilidade de impugnação
da decisão pela via do agravo de instrumento e que a decisão deve ser
reformada porque o processo do juizado é opcional, bem como porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007062-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.242
3
valor deve ser considerado globalmente.
Indeferida a atribuição do efeito ativo, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
A decisão agravada garantiu aos autores o devido
processo legal e o julgamento da causa pelo juiz natural.
O risco de lesão irreversível ao interesse jurídico dos
agravantes inexiste em tal contexto, pois tal perigo não existe na decisão
agravada e nem se constitui pela obstinação na sustentação da tese.
Assim, nem mesmo sob a inspiração da denominada
taxatividade mitigada, o recurso deve ser conhecido à luz da regra do art.
1.015 do CPC.
E ainda que assim não se entendesse, a decisão
agravada é conforme a orientação que o C. STJ dá ao tema:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR
DA
CAUSA.
DIVISÃO
PELO
NÚMERO
DE
AUTORES. PRECEDENTES DO STJ.
1. A instância ordinária não debateu a tese inserta nos
arts. 258 e 286, II e III do CPC, tampouco foram
opostos embargos de declaração no intuito de sanar
eventual
omissão.
Ausente
o
requisito
do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula
282/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007062-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16.242
4
2. O Tribunal de origem não se afastou da
jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no
sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, a fixação da competência dos Juizados
Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda.
Precedente: AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/8/2009;
AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 5/6/2013; AgRg no
REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2014 (AgRg no
AREsp
472.074/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/12/2014, DJe 03/02/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1212994/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe 06/03/2018)
Portanto, a minuta recursal não apresenta qualquer
argumento de fato ou de direito capaz de infirmar o fundamento da decisão
agravada, ao que basta considerar que os dois argumentos acima relatados
são fragilíssimos.
Nestas condições, o voto é pelo não conhecimento do
recurso, com observação da improcedência da pretensão recursal.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator